Tribunal: TJSP
Processo: 0024604-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pleito de transferência de estabelecimento prisional por aproximação familiar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pelo Juízo das Execuções – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes –

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pleito de transferência de estabelecimento prisional por aproximação familiar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pelo Juízo das Execuções – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.